Tribunal: TJBA
Processo: 8008881-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008881-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: DEBORA RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE IDENTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade dos reajustes anuais e por faixa etária promovidos nas mensalidades do contrato coletivo firmado entre as partes.

II – Nos termos do Tema 610 do STJ: “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.”

III - Conforme entendimento consolidado no STJ, as relações jurídicas decorrentes de contratos de saúde com planos de autogestão, como a Cassi, não têm natureza consumerista.

IV - A Apelada é beneficiária do Plano Cassi Família II desde 10/05/2002 e, partir do ano de 2013, os índices de reajustes foram aplicados com abusividade. Correta determinação de que os reajustes ocorram em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo índice FIPE/Saúde, estabelecido no contrato.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008881-40.2022.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelada DEBORA RIBEIRO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA